Tribunal: TJSP
Processo: 1500328-64.2019.8.26.0558
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Toloza Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Vistos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001079
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500328-64.2019.8.26.0558, da Comarca de Novo Horizonte, em que é apelante
JOAO VITOR LOPES RIBEIRO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"NEGARAM PROVIMENTO ao recurso interposto, mantendo, integralmente,
a respeitável sentença de primeiro grau. V.U.", de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente) E CESAR MECCHI MORALES.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
TOLOZA NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500328-64.2019.8.26.0558 -Voto no 37.192
2
Apelação Criminal no 1500328-64.2019.8.26.0558
Apelante: JOÃO VÍTOR LOPES RIBEIRO
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Segunda Vara da Comarca de Novo Horizonte SP
Voto no 37.192
Vistos.
Trata-se de apelação criminal interposta contra
sentença prolatada pela Meritíssima Juíza Natália Berti, que condenou
João Vítor Lopes Ribeiro à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em
regime inicial fechado, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa,
calculados no mínimo legal, como incurso no artigo 33, “caput”, da Lei
no 11.343/06, por manter em depósito, para fins de tráfico, 30 porções de
“crack”, pesando cerca de 52g (cinquenta e dois gramas), substância
entorpecente que causa dependência física e psíquica, sem autorização e
em desacordo com determinação legal e regulamentar.
O apelante João Vítor, em razões de recurso,
requer a aplicação da causa de redução de pena prevista no artigo 33, §
4o, da Lei de Drogas, na fração máxima de 2/3 (dois terços), alegando
que a quantidade de drogas, isoladamente considerada não pode obstar
tal concessão; e, por fim, a substituição da sanção corporal por restritivas
de direitos.
Em contrarrazões, o Ministério Público requer
o desprovimento do recurso.
No
mesmo
sentido,
manifestou-se
o
Procurador de Justiça, opinando pelo desprovimento do apelo.
Decorrido o prazo para que as partes se
manifestassem acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos
termos do artigo 1o, da Resolução no 549/2011, com redação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500328-64.2019.8.26.0558 -Voto no 37.192
3
estabelecida pela Resolução no 772/2017, ambas do Colendo Órgão
Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, não
houve oposição a essa forma de julgamento.
É o relatório.
Passo a fundamentar meu voto.
A materialidade do crime está provada pelo
auto de prisão em flagrante delito de fls. 01, pelo boletim de ocorrência
de fls. 05/07, pelo auto de exibição e apreensão de fls. 08, pelo auto de
constatação prévia de entorpecente de fls. 09, pelo laudo de exame
químico-toxicológico (definitivo) de fls. 65/67 e por toda a prova
produzida durante a instrução processual.
Igualmente,
a
autoria
delitiva
ficou
suficientemente provada nos autos, não tendo o apelante se insurgido
contra seu reconhecimento, razão pela qual deixo de proceder à análise
dos depoimentos colhidos.
Insurge-se tão somente a Defesa visando à
aplicação do redutor legal e a substituição da reprimenda privativa de
liberdade por restritivas de direitos.
Todavia, sua pretensão não é de ser acolhida.
Na primeira fase do cálculo dosimétrico,
demonstrou-se justa e bem fundamentada a fixação da pena-base do
apelante acima do mínimo legal, pois, de fato, a alta potencialidade
lesiva da substância traficada -“crack” - e o reconhecimento de
circunstâncias judiciais a ele desfavoráveis, apontam a necessidade de
imposição de uma reprimenda mais severa, conforme autorizam o artigo
42 da Lei 11.434/06 e artigo 59 do Código Penal, não havendo que se
falar em redução.
Na etapa seguinte, o reconhecimento da
atenuante da confissão espontânea fez com que a reprimenda tornasse ao
mínimo legal.
Na derradeira fase, não foi admitida a causa de
diminuição do artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas nem o será, pois o
apelante não faz jus à concessão de tal benesse, pois ausentes os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500328-64.2019.8.26.0558 -Voto no 37.192
4
requisitos legais.
Isto porque, para a aplicação do referido
redutor legal, é indispensável que o réu seja primário, de bons
antecedentes, não se dedique a atividades criminosas, nem integre
organização criminosa.
Não resta dúvida de que tal causa de
diminuição de pena é de ser aplicada apenas àquele que tenha praticado
o delito de maneira isolada, como um pequeno deslize em sua vida,
ainda que penalmente punível.
Aqueles que fazem do tráfico de drogas um
meio de vida, mesmo que não tragam em sua folha de antecedentes
condenações por outros crimes, não fazem jus ao benefício.
A causa de redução deve ser aplicada em
caráter excepcional, em situações específicas, quando não houver
dúvidas de que o réu veio a cometer o ato como um desvio em sua vida,
e não de modo contumaz e habitual.
No caso dos autos, ficou demonstrado que o
apelante não pode, de forma alguma, ser considerado como traficante
ocasional, pois consigo foi apreendida considerável quantidade de droga
e, no calor dos fatos, admitiu que, após ter adquirido o entorpecente,
consumira uma “pedra”, providenciando embalar o remanescente para
sua comercialização, indicando, com isso, constância na traficância.
Por óbvio, também não haveria razão ou
condição econômica para possuir tamanha quantidade de crack, pois
declarou não ter profissão definida nem renda fixa, conforme
informações sobre sua vida pregressa (fls. 16), o que indica maior
intensidade no comércio ilegal de drogas e reforça o entendimento de
não se tratava de pequeno e eventual traficante.
Com isso, ficou suficientemente comprovado
que o apelante fazia do tráfico de entorpecentes seu meio de vida,
motivo pelo qual não é de ser aplicada a causa de redução de pena, já
que todos os elementos de prova colhidos nos autos estão a demonstrar
que ele realmente se dedicava à atividade criminosa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500328-64.2019.8.26.0558 -Voto no 37.192
5
No que se refere ao regime inicial de
cumprimento da pena do apelante, nada se altera, diante do previsto no
artigo 2o, § 1o, da Lei no 8.072/90, o qual dispõe que os crimes
hediondos e os assemelhados a tal, como o tráfico de entorpecentes,
terão a pena cumprida em regime inicial fechado.
Justifico, ainda, com inteligência do artigo 33,
§§ 2o e 3o, do Código Penal, e do artigo 42 da Lei 11.343/06, conforme
reiteradas determinações do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
Traficantes
de
substâncias
entorpecentes,
sejam de pequeno, médio ou grande porte, não têm o perfil de iniciar o
cumprimento de sua pena que não mediante encarceramento. Mesmo o
pequeno traficante merece uma punição severa. Basta que a venda de
drogas seja realizada uma única vez, para que cause uma série de
malefícios ao consumidor e que virá a repercutir a toda a coletividade.
O regime intermediário não se coaduna com as
graves consequências que a mercancia de substâncias entorpecentes
causam, não só ao usuário, com uma rápida deterioração da sua saúde
física e mental, mas também ao corpo social (desestrutura familiar,
estímulo à prática de outros crimes, como homicídios, latrocínios,
extorsões etc.).
Registre-se, com isso, que não houve violação
alguma às Súmulas 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal, já que a
gravidade do crime foi analisada no caso em concreto, notadamente ao
se considerar a natureza e quantidade da droga apreendida, 30 porções
de “crack”, justifica, por si só, a fixação de regime mais severo para
início do cumprimento da pena, pelo excessivo mal que pode causar à
saúde pública, atingindo um número incontável de pessoas, podendo
levar os usuários da droga traficada até a morte, o que bem revela a
frieza, indiferença e, consequentemente, periculosidade do apelante, de
modo a justificar a manutenção do regime fechado imposto na r.
sentença de primeiro grau, nos termos do art. 42 da Lei de Drogas.
“A alta nocividade da cocaína está a exigir
especial rigor no combate a seu tráfico, impondo-se, em consequência, a
aplicação aos traficantes de reprimendas penais de severidade
correspondente ao elevado risco que a nefanda mercancia acarreta à
saúde pública” (TJRS AC 687055624 Rel. Jorge Alberto de Moraes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500328-64.2019.8.26.0558 -Voto no 37.192
6
Lacerda RJTJRS 130/154).
O tráfico, se não combatido com destemor,
incute sentimento de insegurança e descrédito. De que vale o trabalho
honesto e, não raro, remunerado de maneira indigna, se o traficante
condenado recebe punição branda? Isso repugna, sem dúvida, o senso
médio do cidadão.
Por
fim,
inadmissível
a
concessão
da
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ao
apelante, diante da pena corporal a ele imposta, superior a quatro anos
de reclusão.
Desta forma, NEGO PROVIMENTO ao
recurso interposto, mantendo, integralmente, a respeitável sentença de
primeiro grau.
TOLOZA NETO
relator
assinatura eletrônica